Tribunal: TJMT
Processo: 1042490-11.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042490-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA MULTA. BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL ENTRE AÇÃO EXECUTIVA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e concessionária de energia contra sentença proferida nos “Embargos à Execução”, ajuizados pela recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo bis in idem apenas quanto aos honorários advocatícios. O Estado ajuizou execução fiscal para cobrança de créditos representados pelas CDAs, garantida pela executada com Apólice de Seguro Garantia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) verificar a nulidade do processo administrativo e a competência do PROCON para aplicação da multa em caso de infração individual ao CDC; e (ii) determinar a legalidade da cumulação de honorários entre os embargos e a execução principal, à luz da alegação de bis in idem.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui legitimidade para a imposição de multas administrativas por infrações consumeristas, mesmo em casos de dano individual, conforme orientação do STJ e dos dispositivos do CDC e Decreto n. 2.181/1997. 4. O processo administrativo que resultou na aplicação de multa observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo ilegalidades que justifiquem sua nulidade. 5. A alegação de cerceamento de defesa foi refutada, pois o juiz da causa fundamentou a dispensa de provas adicionais, considerando suficientes as documentações já juntadas aos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 6. A cumulação dos honorários nos embargos à execução e na ação de execução fiscal é possível, desde que respeitados os limites previstos no CPC, conforme fixado pelo Tema 587/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A desprovido; recurso do Estado de Mato Grosso provido para condenar a apelada ao pagamento de honorários de sucumbência na execução fiscal.

Tese de julgamento
:
"1. A competência do PROCON para aplicar multa não se limita a infrações coletivas, abrangendo violações individuais ao CDC. 2. A cumulação de honorários advocatícios em embargos à execução e na execução principal é permitida, respeitados os limites legais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §2º e §3º, inciso II; CDC, arts. 56 e 57; Decreto n. 2.181/1997, arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/05/2015; Tema 587/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação,
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n. 1042490-11.2023.8.11.0041 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente o feito, apenas quanto ao
bis in idem
em relação aos honorários advocatícios (id. 248182687).

O Apelante, Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais alega a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento do princípio da causalidade e que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais (id. 248182688).

Requer o provimento do recurso a fim de ser reformada a sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais suprimidos.

Sem contrarrazões.

A parte recorrente Energisa alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que seria requerida uma prova imprescindível para comprovar a regularidade das cobranças.

Argumenta a falha de fundamentação da sentença, que a sentença foi genérica e superficial, devendo ser anulada. Ainda, aduz a nulidade do processo administrativo, que a decisão genérica do PROCON afronta o princípio da motivação e da legalidade do ato administrativo.

Assevera que
“restou devidamente demonstrado pela ENERGISA no bojo dos processos administrativos a ILEGALIDADE das decisões, notadamente pelo fato de aplicarem penalidades sem a comprovação de qualquer defeito na prestação de serviços pela ENERGISA.”

Sustenta que
“(...), resta demonstrada a ausência (a) de ilicitude por parte da ENERGISA; e/ou (b) de conduta abusiva (CDC, art. 39, V) que autorize a imposição de penalidade de multa, conforme sugerido e pretendido pelo PROCON”.

Aduz, outrossim, que as multas fixadas pelo PROCON são excessivas e desproporcionais e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como requer o reconhecimento de bis in idem da condenação em honorários advocatícios.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:
“(...) Diante do exposto, requer-se sejam acolhidas as preliminares acima arguidas, anulando-se a r. sentença e determinando a produção de provas para a prolação de nova sentença devidamente fundamentada. No mérito, requer-se a reforma da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade dos processos administrativos e das penalidades impostas. Subsidiariamente, requer-se, ao menos, a REDUÇÃO DAS PENALIDADES IMPOSTAS, adequando-as, razoáveis e proporcionalmente, à conduta da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(id. 248182691).

Recolhimento do preparo, id. 249122162.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação,
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n. 1042490-11.2023.8.11.0041 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente o feito, apenas quanto ao bis in idem em relação aos honorários advocatícios (id. 248182687).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 04.08.2023, a ação de execução fiscal n. 1029115-40.2023.8.11.0041 em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando ao recebimento de crédito inscrito nas CDA’s 2023704989, 2023704965, 2023704963, 2023704970, 2023705069, referentes aos processos administrativos n. 51001006180017706, 51001001170038657, 51001001170037123, 51001001180008490 e 51001001180017378, cujos valores alcançavam à época, a importância de R$ 261.602,72(duzentos e sessenta e um mil seiscentos e dois reais e setenta e dois centavos).

Citada, a parte executada apresentou Apólice de Seguro Garantia n.º 024612022000207750041477, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente embargos à execução.

Na petição inicial, suscita, em resumo, que a exigência das penalidades aplicadas e seu montante, é improcedente, seja pela patente nulidade dos processos administrativos respectivos, seja por serem indevidas e exageradas em seu mérito.

Posteriormente, em 28.06.2024, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (ID. 242881658), para tão somente reconhecer o bis in idem dos honorários advocatícios.

Da análise dos autos, importante frisar, “
ab initio
”, que o
Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo
, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim
apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade
.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista
, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)” grifo nosso.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis
para averiguar a legalidade da ação
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminar: Cerceamento de Defesa:

Inconformada, a parte recorrida alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que o juízo não respeitou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório ao indeferir a produção de provas solicitada.

A preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunidade de produção de prova testemunhal, não pode prosperar.

Conforme se verifica, houve a intimação das partes para se manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir (ID. 248182683).

Após a recorrente manifestar-se quanto ao interesse de produzir prova testemunhal (ID. 248182684), o juízo
a quo
conheceu diretamente os pedidos formulados e proferiu sentença, fundamentando que a questão debatida, para ser resolvida, não depende da produção de qualquer outro tipo de prova além da documental já existente no processo, porquanto a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao Poder Judiciário não dependem de conhecimento técnico.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda, sendo desnecessário, de fato, a produção de novas provas,
em especial a prova testemunhal
.

Outrossim, ressalto que a parte recorrente alega a necessidade da produção de prova testemunhal com a finalidade de
“comprovar a regularidade das cobranças realizadas e a legalidade das condutas da ENERGISA.”
,
contudo, como exposto alhures, trata-se de mérito administrativo e Poder Judiciário somente realiza um controle judicial para averiguar a legalidade do ato administrativo.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...) II - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. III - (...) Agravo improvido." (AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)”

E ainda:

"PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AVAL DADO POR SÓCIO- GERENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I. É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos. II. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 183050/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 146) - destaquei

In casu
, o julgador
a quo
decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Preliminar: Nulidade da Sentença Por Falta De Fundamentação

O recorrente alega que o Juízo de origem se equivocou ao prolatar a sentença atacada, incorrendo em ofensa ao devido processo legal e contraditório, bem como quanto à falta de fundamentação, ao que pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

O art. 10 do CPC estabelece que:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”(destaquei)

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte apelante, não há que se falar em ofensa ao devido processo legal e contraditório, porque a parte embargante, ora recorrente, foi devidamente intimada e teve sua defesa oportunizada durante toda a instrução processual.

Além disso, todas as suas súplicas foram apreciadas pelo Juízo de Origem, só não obteve o resultado esperado.

Por outro lado, no que se refere à falta de fundamentação, também não lhe assiste, senão vejamos.

Nos termos do art. 489, I, II e III, do CPC, são requisitos essenciais da sentença:

“I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem”.

Neste interim, o art. 11 do CPC dispõe que:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Da análise da sentença, constata-se que a mesma não padece de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos previstos na norma acima descrita.

Como cediço, a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência.

No caso em comento, o Juízo “
a quo
” ponderou os fatos para a formação de seu convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da decisão e lançou dispositivo, resolvendo as matérias debatidas.

Assim, se a sentença preenche os requisitos do art. 489, do CPC e estão presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram a convicção do julgador, não há que se falar em nulidade, como pretende a parte recorrente.

Outrossim, a nulidade prevista no art. 93, inc. IX, da CR, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, se a sentença apresenta, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais se chegou a determinado resultado,
não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou argumentação genérica
.

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE ESTADIA, REMOÇÃO E PAGAMENTO DE MULTAS – ART. 262, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 13.281/2016 – ART. 271, § 10, CTB – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS DESPESAS COM PÁTIO, LIMITADA A 6 (SEIS) MESES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO NÃO CONFIGURADO – PEDIDO NÃO ACOLHIDO NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA 1. A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n.º 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de multas, taxas e despesas com remoção, estadia em pátio e outros encargos previstos na legislação específica, sendo que, no caso das despesas com remoção e estadia, está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016. 2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo da parte impetrante, bem como do ato ilegal ou abusivo imputado à autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada. 3. Não há interesse recursal quando a parte apelante não é sucumbente. Recurso não conhecido neste ponto. 4.
Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas
. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença retificada, em reexame necessário. Ordem denegada.” (TJ-MT - APL: 10092451420208110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)(destaquei)

Com efeito,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito: Nulidade do Processo Administrativo

A parte apelante,
Energisa
, salienta que não ficou demonstrada motivação das infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Da análise dos processos administrativos, verifica-se que a decisão (id. 248182661e ss) se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que não cabe ao judiciário
rever o mérito dos atos administrativos
, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa, vejamos:

-
Proc. n. 51001006180017706 – Id. 248182661.

[...] Segundo seu relato destoante, a Reclamada não realizou a leitura na unidade nos meses 09/2018,
faturando a média em razão de display apagado. Portanto, o objeto da presente reclamação se trata da má prestação do serviço pela não realização da leitura mensal, que implicou em acumulo de consumo na fatura de 10/2018.

Ao deixar de cumprir sua obrigação de realizar fiscalizações periódicas e regularizar a situação em ambos os casos, não procedendo a leitura regularmente e continuamente
, averígua-se primeiramente a ofensa à Lei Federal n.º 8.987/1995 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal

Nesse contexto, não é ao acaso que a legislação entendeu a regularidade e a continuidade como condições para o serviço adequado. A reclamada, prestadora de serviço essencial à parte consumidora e, portanto, responsável por eventuais falhas, ao descumprir sua obrigação de leitura mensal de forma regular e contínua, incorreu em vício na prestação de serviço, uma vez que este se mostrou inadequado para o fim que razoavelmente se esperava. [...]”

-
Proc. n. 51001001170038657 – Id. 248182662.

[...] Verifica-se no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI juntado pela reclamada as fis. 49/49-v, que os
campos para assinatura do acompanhante esta registrado como ausente.
Nesse sentido, o art. 129, parágrafos e incisos da
Resolução 414/2010 da ANEEL

exige determinados procedimentos para fiel caracterização da irregularidade
, em especial, a entrega de uma cópia do TOI aquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo.

(...)

Observa-se conforme o art. 129, §2°, que não basta somente a emissão do TOI, mas também sua entrega imediata por meio de recibo aquele que acompanhou a inspeção, salvo recusa deste, hipótese em que ocorrerá envio posterior mediante comprovação de recebimento conforme art. 129, 53ª, Nota-se ainda, que em nenhuma hipótese é admissível que seja apenas deixado no local.

Verifica-se no TOI juntado pela reclamada
, que os campos para assinatura do acompanhante está como ausente,
sem demonstração de recusa, evidenciando que não houve acompanhamento
da inspeção, e consequentemente, ausência de entrega no ato de sua emissão mediante recibo, sendo assim um documento lavrado de forma ilegítima. O TOI poderia até ser enviado posteriormente em quinze dias,
entretanto somente seria admissível na hipótese de recusa de recebimento do acompanhante da inspeção, fato este que não restou constatado no presente caso.

Observa em fl.51 que não há assinatura de recebedor no protocolo das Cartas de Recuperação de Consumo, ficando novamente evidente que a reclamada não agiu conforme preconiza o referido artigo
.

Importante ainda destacar, que não se trata de uma exigência exclusiva do PROCON-MT, mas também da própria norma adotada pela reclamada, uma vez que não cabe a concessionaria demonstrar a todo custo uma eventual irregularidade ignorando os trâmites legais.

Portanto, todas evidências levam a crer que
não houve acompanhamento da inspeção, ou seja, ausência de segurança fática e jurídica quanto ao procedimento fiscalizatório da reclamada, afrontando assim, princípios constitucionais do contraditório
, ampla defesa e devido processo legal, além do direito básico de informação e transparência previstos no CDC.

Nesse norte, a
reclamada além de ferir a própria regulamentação do seu serviço, também ofendeu o direito de informação, previsto no CDC em seu artigo 4°, IV, como princípio fundamental e artigo 6°, III, como direito básico.
[...]

- Proc. n. 51001001170037123 – id. 248182663.

Após as considerações acima, a questão em discussão cinge-se a saber se o consumidor é obrigado ou não pelo pagamento da fatura de recuperação de consumo, pois a reclamada alega, em sua defesa, que existe previsão na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, razão pela qual aduz que a obrigação de pagar por uma diferença de consumo, não registrado, é do consumidor-usuário, apesar de não se comprovar, de forma inequívoca, a autoria pela infração ao medidor.

Ocorre que, na hierarquia das leis, uma Resolução jamais pode se contrapor a uma Lei Federal, como o é a Lei n.º 8.078/90, que regulamenta o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois se trata de ato administrativo que se destina à execução da lei, dentro dos limites traçados.

Dessarte, as argumentações da reclamada não serão acolhidas, pois
não pode uma resolução criar, ao arrepio da lei, uma obrigação extremamente onerosa para os usuários-consumidores.
As agências reguladoras, ao normatizar e fiscalizar as atividades desenvolvidas por particular que envolvam prestações de serviços públicos, não podem perder de vista as normas e princípios que protegem o Código de Defesa do Consumidor que são normas de ordem pública e interesse social que não admitem transações e nem renúncias, consoante estabelece o artigo 1º, da Lei Federal n.° 8.078/90 e o artigo 7° da Lei Federal n.® 8.987/95

(...) No caso concreto, vislumbra-se que o consumidor-usuário é vulnerável em relação à concessionária reclamada, nos termos do artigo 49, incisos 1 e III, do CDC.

Por conseguinte,
ressalta-se que a reclamada é responsável pela manutenção do medidor, visto que a sua localização está no poste de energia elétrica, isto é, no ponto de entrega, bem como é responsável pelo serviço prestado de fornecer energia elétrica com qualidade e eficiência
, conforme o consumo real da reclamante, não podendo ser "a maior" e nem "a menor" do que o utilizado naquela UC respectiva.

Além do mais, convém mencionar que, na tarifa cobrada, mensalmente, aos consumidores-usuários, encontra-se incluso o valor para os serviços de manutenção, razão pela qual não se deve favorecer à reclamada, em detrimento do consumidor, haja vista a desídia daquela em realizar a manutenção periódica (mensal ou quinzenalmente)

(...)

A reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, em nenhum momento nos autos, apresentou prova contrária ou prestou informações plausíveis capazes de ilidir a alegação do reclamante, bem como apresentou somente a defesa alegando que "a unidade consumidora n. 6/214011-9 foi alvo de uma inspeção rotineira, sendo constatado procedimento irregular "FURO NA BASE DO MEDIDOR"

Dessa forma,
é injustificável uma cobrança de diferença de consumo "a maior" não faturada na época correta devido a irregularidade apresentada no medidor da UC respectiva. [...]

- Proc. n. 51001001180008490, id. 248182653:

Após as considerações acima, a questão em discussão cinge-se a saber se o consumidor é obrigado ou não pelo pagamento da fatura de recuperação de consumo, pois a reclamada alega, em sua defesa, que existe previsão na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, razão pela qual aduz que a obrigação de pagar por uma diferença de consumo, não registrado, é do consumidor-usuário, apesar de não se comprovar, de forma inequívoca, a autoria pela infração ao medidor.

Ocorre que, na hierarquia das leis, uma Resolução jamais pode se contrapor a uma Lei Federal, como o é a Lei n.º 8.078/90, que regulamenta o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois se trata de ato administrativo que se destina à execução da lei, dentro dos limites traçados.

(...)

No caso concreto, vislumbra-se que o consumidor-usuário é vulnerável em relação à concessionária reclamada, nos termos do artigo 49, incisos 1 e III, do CDC.

Por conseguinte,
ressalta-se que a reclamada é responsável pela manutenção do medidor, visto que a sua localização está no poste de energia elétrica, isto é, no ponto de entrega, bem como é responsável pelo serviço prestado de fornecer energia elétrica com qualidade e eficiência
, conforme o consumo real da reclamante, não podendo ser "a maior" e nem "a menor" do que o utilizado naquela UC respectiva.

Além do mais, convém mencionar que,
na tarifa cobrada, mensalmente, aos consumidores-usuários, encontra-se incluso o valor para os serviços de manutenção, razão pela qual não se deve favorecer à reclamada, em detrimento do consumidor, haja vista a desídia daquela em realizar a manutenção periódica
(mensal ou quinzenalmente) [...]

- Proc. n. 51001001180017378, id. 248182665.

[...] Extrai-se da Reclamação e dos documentos acostados que a consumidora alega ter ocorrido um
aumento exagerado no registro de consumo de energia elétrica de seu imóvel
, ocasionando cobrança de valores que considera abusivos nas faturas de competências 10 e 11/2018.

A reclamada por sua vez, respalda sua cobrança na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, em razão do faturamento com 46 dias no mês 10/2018. Porém, com esta conduta que o PROCON-MT não pode coadunar.

A reclamada alega que a legislação prevalente "in casu" é a Resolução Normativa n°414/2010 da ANEEL- AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Nessa toada, faz-se necessário a análise do art.84, §1º da referida resolução.

(...)

Em nenhum instante evidencia-se nos autos a concordância por parte da consumidora em realizar a leitura do consumo energético fora do prazo habitual. Observa-se constantemente a tentativa por parte da mesma na retificação das faturas contestadas. Comprovando-se a total insatisfação por parte da consumidora mediante ao serviço prestado por esta Distribuidora de Energia, ENERGISA.

E preciso salientar que
não se pode uma Resolução criar, ao arrepio da lei, uma obrigação extremamente onerosa para os usuários-consumidores.

As agências reguladoras, ao normatizar e fiscalizar as atividades desenvolvidas por particular que envolva prestações de serviços públicos, não podem perder de vista as normas e princípios que protegem o Código de Defesa do Consumidor que são normas de ordem pública e interesse social que não admitem transações e nem renúncias, consoante estabelece o artigo 1°, da Lei Federal n.° 8.078/90 e o artigo 7° da Lei Federal n.º 8.987/95.

(...)

Neste contexto, não é ao acaso que a legislação entendeu a regularidade e a continuidade como condições para o serviço adequado. A reclamada, na qualidade de prestadora de serviço essencial à parte consumidora é responsável por eventuais falhas, ao não cumprir sua obrigação de leitura mensal de forma regular e contínua, incorreu em vício na prestação de serviço, uma vez que este se mostrou inadequado para o fim que razoavelmente se esperava. No mesmo norte, cita-se o artigo 20, § 2° do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Com base em histórico de leitura de f. 14, observa-se que o consumo antes e pós a ocorrência relatada, diverge se e muito das faturas contestadas
.

Independentemente do valor que foi contestado, a
fornecedora tem a obrigação de cobrar mensalmente a demanda real de energia elétrica na unidade
, de forma que ao lançar faturas com valores atípicos, fora do razoável, per si incorre em abusividade no seu direito de cobrar pelos serviços prestados.

Sendo assim, verifica-se que a concessionária causou um desequilíbrio na relação de consumo e gerou uma sensação de insegurança e incerteza para o reclamante, prejudicando-o em sua incolumidade econômico-patrimonial, infringindo o artigo 6º, incisos IV, VI e X, do CDC.

Pelos aspectos acima elencados, os documentos anexos nos autos, e dispositivos supramencionados, fica reconhecida a lesão aos direitos do consumidor. [...]”

Ressalta-se, somente a fim de evitar embargos futuros, que as decisões administrativas, das quais decorrem as CDAs executadas, se assemelham em sua fundamentação, pois seu motivo decorre de um mesmo fato gerador da legislação consumerista.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em comento ou a multa pecuniária aplicada.

Do valor da Multa Aplicada

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (destaquei)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No que concerne aos valores das multas aplicadas, não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, sendo observado o inadimplemento dos deveres do consumo, a gravidade da prática infrativa, a vantagem auferida, a extensão do dano causado ao consumidor e a condição econômica do autuado, inexistindo possibilidade de aplicação de atenuante ao caso.

Nesse diapasão:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no
processo
administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U
0059121-62.2014.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Assim, o montante fixado de R$ 261.602,72 (duzentos e sessenta e um mil seiscentos e dois reais e setenta e dois centavos) arbitrado pelo PROCON-MT, indica ser razoável ante a conduta reiterada da concessionaria de energia eletriza.

Recurso do ESTADO: Da condenação a titulo de honorários advocatícios.

A parte apelante suscita ainda a possibilidade de condenação em honorários advocatícios porque, a cobrança do FUNJUS e a condenação ao pagamento dos honorários judiciais não configuram
bis in idem.

A Lei Complementar nº 111, prevê que o FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos, senão vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos
na cobrança dos créditos tributários
ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Observa-se da leitura do artigo acima mencionado que a cobrança de
10% dos honorários em relação à cobrança de crédito tributário
é efetuada independentemente do ajuizamento do
executivo
, assim, o FUNJUS é cobrado junto a CDA na ação de execução fiscal.

Situação diversa da presente demanda, onde sabemos que os embargos do devedor constituem uma ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução.

Portanto, há possibilidade de condenação em honorários, ante o principio da causalidade, devendo-os ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma dessas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo de 20%, conforme previsto Código processual civil.

O Superior Tribunal de Justiça discutiu acerca deste tema, destacando a possibilidade da cumulação da verba honorária fixada nos Embargos à Execução com aquela arbitrada na própria Execução contra a Fazenda Pública, ao que se firmou a seguinte tese:

Tema 587/STJ: a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Ademais, o referido entendimento é aplicado por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– QUITAÇÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
CUMULAÇÃO COM O FEITO EXECUTIVO
–
NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O LIMITE LEGAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a procedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

No caso, o débito objeto da demanda foi devidamente compensado, conforme determinação imposta na sentença da ação declaratória envolvendo as partes.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Na esteira do tema 587 do STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite percentual estabelecido art. 85, §2º, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente
. (N.U 0011305-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024 - destaquei).

Portanto, a cumulação da verba honorária fixada nos Embargos à Execução com aquela arbitrada na Execução Fiscal principal é possível, desde que respeitados os limites trazidos na lei, devendo a sentença ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos recursos de apelação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A; e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e altero a r. sentença para julgar improcedente os embargos à execução e condenar o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da apelante, os quais fixo no percentual mínimo de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° e §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024